Tribunal: TJMT
Processo: 1001232-06.2021.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1001232-06.2021.8.11.0004
RECORRENTE (S): AGRIPINA PEWA ADZUTSUPTO
RECORRIDO (S): BANCO SEMEAR S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por AGRIPINA PEWA ADZUTSUPTO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 95973472):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DO DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA CINCO ANOS DEPOIS DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de ação que pretende a restituição de valores indevidamente descontados com base em contratação não celebrada, bem como o ressarcimento de danos, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e o termo inicial do referido prazo corresponde à data do último desconto feito no benefício previdenciário do consumidor, de modo que a sentença está de acordo com o entendimento jurisprudencial a respeito”. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1001232-06.2021.8.11.0004, Relator (a): JOAO FERREIRA FILHO, j. 03/08/2021) ”.
A parte recorrente alega em violação aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil, artigos 6o, VI, e 14, do Código de Defesa do Consumidor, artigo 5o, X, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial ao argumento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional no presente caso se inicia com a data da emissão do extrato do INSS, quando o consumidor tem ciência da lesão, não ocorrendo a prescrição da ação.
Assevera que houve falha na prestação de serviço pela instituição bancária, devendo a mesma ser condenada a indenização por danos morais.
Recurso tempestivo (id. 10044496)
Contrarrazões (id. 10204871)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 186, 927 e 944, do CC, em relação a condenação da instituição financeira aos danos morais, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega que o termo inicial da contagem do prazo prescricional no presente caso se inicia com a data da emissão do extrato do INSS, quando o consumidor tem ciência da lesão, não ocorrendo a prescrição da ação.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“(...)Assim, tratando-se de ação que pretende a restituição de valores indevidamente descontados com base em contratação não celebrada, bem como o ressarcimento de danos, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e o termo inicial do referido prazo corresponde à data do último desconto feito no benefício previdenciário do consumidor, de modo que a sentença está de acordo com o entendimento jurisprudencial a respeito”. (id. 98341972):
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. (...)
No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o prazo prescricional tem como termo inicial a data da lesão, qual seja, o último desconto efetuado no seu benefício previdenciário (novembro de 2008).
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1395941/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c” do artigo, 105, III, da CF, quanto à suposta afronta aos artigos 6o, VI, e 14 do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...)”. (AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, X, da CF, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça